Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL OPTOMETRISTA PORTADOR DE NÍVEL SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DE LENTES. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL. LIMITES
1. No julgamento da ADPF no 131/DF, o Supremo Tribunal decidiu que os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32, bem como os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, foram recepcionadas pela Constituição Federal, bem como assentou no julgamento dos embargos de declaração que as proibições por elas veiculadas são inaplicáveis aos optometristas portadores de nível superior.
2. O profissional optometrista, desde que portador de nível superior, regularmente habilitado, está autorizado a prescrever lentes de grau.
3. A legislação que trata do tema não proíbe a indicação de optometrista, mas apenas exige que eventuais vantagens concedidas pelo profissional ao recomendado pelo estabelecimento sejam extensivas aos demais clientes (art. 16, §1o, do Decreto 24.492/34).
4. Quanto à pretensão recursal de que seja autorizada a comercializar óculos corretivos prescritos por oftalmologistas, não se verifica na decisão ora impugnada qualquer empecilho.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.